Tribunal: TJSP
Processo: 2156888-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer - Decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar a ré que autorize e custeie o medicamento Ocrelizumabe prescrito a autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 – Inconformismo da ré - Sentença proferida nos autos principais - Perda do objeto por fato superveniente - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027822
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156888-02.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A, é agravada SIMONE PEREIRA
GABRIEL MURAYAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) e CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156888-02.2019.8.26.0000 -C
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2156888-02.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE
AGRAVADA: SIMONE PEREIRA GABRIEL MURAYAMA
JUIZ: REGIS RODRIGUES BONVICINO
VOTO No 19.343
AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Obrigação de Fazer -
Decisão que deferiu a tutela antecipada para determinar a ré que
autorize e custeie o medicamento Ocrelizumabe prescrito a
autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 Inconformismo
da ré - Sentença proferida nos autos principais - Perda do objeto
por fato superveniente - Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros, Comarca
da Capital, em Ação de Obrigação de Fazer, proposta por SIMONE PEREIRA GABRIEL
MURAYAMA contra SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE que deferiu
a tutela antecipada para determinar a ré que autorize e custeie o medicamento
Ocrelizumabe prescrito a autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais),
limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
A tutela recursal pleiteada foi indeferida
Dispensadas as informações do MM Juiz da causa,
intimada, a agravada apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não pode ser conhecido.
Conforme se pode observar dos autos principais, foi
prolatada a sentença que julgou procedente a ação para obrigar a ré a autorizar e custear o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2156888-02.2019.8.26.0000 -C
3
tratamento médico prescrito a autora, com a medicação indicada na inicial, genérico ou
similar, conforme quantificado e especificado na receita médica.
Destarte, forçoso é reconhecer que não mais existe
interesse recursal da agravante, por fato superveniente que impede a apreciação do presente
Agravo de Instrumento.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator